Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas, sim, escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. O cálculo do referido tributo, quando incidente sobre auxílio pré-escolar/auxílio-creche, deve respeitar a fórmula específica do imposto em questão, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, aliada à necessidade de se perquirir se, em todos os meses, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do servidor público, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual, tornam necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam colhidos esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do que dispõe o artigo 524, §2o,do Código de Processo Civil.